Tribunal: TJMT
Processo: 1015252-45.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ALICE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 015.646.351-20 (RECORRENTE), WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA - CPF: 040.714.561-32 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ÁGUA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO COM MENOS DE 60 (SESSENTA) DIAS DO REAVISO. LEI ESTADUAL Nº 6.942 DE 1997. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em decorrência de interrupção do fornecimento de água, afirmando ser a autora cabeleireira, devedora de duas faturas de água, cujos vencimentos decorreram nos dias 29/01/2020 e 02/03/2020, ocorrendo o corte em 28.03.2020, sem aviso anterior a 60 dias.

2.

Sentença de mérito que
julgou improcedente os pedidos iniciais
, e revogou a decisão liminar que, determinou a que, a reclamada efetuasse o restabelecimento do fornecimento de água da matrícula 43675-5, no prazo de 24 horas.

3.

Concessionária de energia elétrica que deixou de observar a legislação estadual, que determina que, a suspensão do fornecimento do serviço de água e energia
somente poderá ocorrer após 60 (sessenta) dias do reaviso
(artigo 2.º da Lei Estadual n.º 6.942 de 1997).

4.

Débito que ensejou a suspensão dos serviços possui como data de vencimento 29.01.2020, com aviso de corte na fatura enviada em 12.02.2020, contudo, a suspensão ocorreu em 28.03.2020, data anterior ao período de 60 dias determinado em Lei Estadual, ocorrendo a falha nos serviços e dever de indenizar.

5.

A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que, o dano moral nesses casos se opera
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

6.

Deve-se considerar que, apesar da reclamada não respeitar o prazo estipulado em Lei, a autora deixou de adimplir suas faturas, bem como, possui longo extrato de débitos em abeto junto a reclamada, conforme documento de id. 88113189, pendente fatura de 01.2020, 02.2020, 03.2020, e faturas dos meses 01 a 05.2021. Além de costumeiramente pagar suas faturas em atraso.

7.

Quantum indenizatório fixado no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, corrigido monetariamente a partir desta decisão, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

8.

Sentença reformada para parcial procedência.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

10.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula danos morais, em decorrência de interrupção do fornecimento de água, afirmando ser a autora cabeleireira, devedora de duas faturas de água, cujos vencimentos decorreram nos dias 29/01/2020 e 02/03/2020, ocorrendo o corte em 28.03.2020, sem aviso anterior a 60 dias.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformado, a Recorrente/autora, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de, condenar a Recorrida em indenização por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

O cerne da questão posta em exame perante esta C. Turma Recursal reside em analisar se houve falha na prestação de serviço.

Pois bem. Ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que assiste
parcial razão a recorrente
.

A recorrente aduz, em síntese, que trabalha como cabeleireira, sendo devedora de duas faturas de água, cujos vencimentos decorreram nos dias 29/01/2020 e 02/03/2020, ocorrendo o corte em 28.03.2020, sem aviso anterior a 60 dias.

Incialmente verifico que, a UC não está em nome da autora, e sim de terceiro por nome de DOMINGAS DE SOUZA LEMOS, contudo, a mesma afirma tratar-se de imóvel alugado, para localização de seu salão de beleza, anexando fatura de telefone em nome de seu filho, constando o referido endereço.

Constato que,

o débito que ensejou a suspensão dos serviços possui como data de vencimento 29.01.2020, com aviso de corte na fatura enviada em 12.02.2020.

Advém que, apesar de inadimplente a autora, a suspensão ocorreu em 28.03.2020, data anterior ao período de 60 dias determinado em Lei Estadual nº 6.942, de 27 de outubro de 1997 – D.O. 06.11.97, vejamos:

Art. 1
°
Fica proibida a efetuação do corte no fornecimento de água e luz dos usuários pelas empresas do Estado ou por terceiros, prestadores de serviço contratados ou autorizados pelos mesmos, devido a suposto atraso no pagamento das tarifas, no decorrer do último dia útil da semana, para efeito de serviços bancários.

Art. 2
°
A efetuação dos cortes no fornecimento de água e luz, ressalvado o disposto no Artigo 1
°
da presente lei, só se dará após notificação expressa por parte da empresa credora ou sem representante legalmente constituído com um mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO COM MENOS DE 60 (SESSENTA) DIAS DO REAVISO. LEI ESTADUAL 6.942/1997. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso Inominado interposto contra a sentença de procedência, que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. 2. Finalidade recursal: julgar improcedentes os pedidos, ou, alternativamente, redução do valor arbitrado a título de danos morais. 3. Fatura do mês de referência fevereiro/2019, com vencimento em 06/03/2019, reaviso em 15/03/2019 para suspensão a partir de 30/03/2019 e pagamento em 03/04/2019. 4. Empresa recorrente que deixou de observar a legislação estadual, a qual prevê que a suspensão do fornecimento do serviço de água e energia somente poderá ocorrer após 60 (sessenta) dias do reaviso (art. 2º, da Lei 6.942/1997). 5. Assim, forçoso reconhecer a ilicitude na conduta da recorrente e a responsabilidade de reparar os danos causados ao usuário em decorrência de suspensão do serviço essencial de maneira indevida. 6. Quantum indenizatório dentro do critério da razoabilidade. 7. Valor dos danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. (TJ-MT - N.U 1002853-03.2019.8.11.0006, Turma Recursal Cível, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

RECURSO INOMINADO - EFEITO SUSPENSIVO - INCABÍVEL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ART. 42 CDC - CONSUMO NÃO COMPROVADO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO EM PRAZO DETERMINADO POR LEI ESTADUAL - LEI Nº. 6.942/97 - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - N.U 741/2012, 741/2012, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2012, Publicado no DJE 12/07/2012)

A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que, o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

Deve-se considerar que, apesar da reclamada não respeitar o prazo estipulado em Lei, a autora deixou de adimplir suas faturas, bem como possui longo extrato de débitos em abeto junto a reclamada, conforme documento de id. 88113189, pendente fatura de 01.2020, 02.2020, 03.2020, e faturas dos meses 01 a 05.2021. Além de costumeiramente pagar suas faturas em atraso.

Quantum indenizatório fixado no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, corrigido monetariamente a partir desta decisão, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença de origem, e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos seguintes termos:

- Condenar a recorrida em
danos morais,
no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente a partir desta decisão – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021